Tribunal: TJPA
Processo: 0802584-87.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802584-87.2023.8.14.0049

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: TEREZA LISBOA CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, declarou a nulidade de dois contratos de empréstimo consignado impugnados pela autora, condenou o banco à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O apelante sustentou a regularidade das contratações, a validade dos contratos firmados por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo, a comprovação do depósito dos valores contratados, a inexistência de falha na prestação do serviço e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se devem ser acolhidas as preliminares de revogação da gratuidade de justiça e de ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a autenticidade das assinaturas e a regularidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados; e (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade de justiça não prospera porque o apelante não apresenta elementos concretos capazes de afastar a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração e da documentação juntadas aos autos.

A alegação de ausência de interesse de agir é rejeitada porque o acesso ao Poder Judiciário independe do prévio exaurimento da via administrativa, especialmente em hipóteses de alegada contratação fraudulenta.

A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

Uma vez impugnada a autenticidade da assinatura constante dos contratos, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

A autora apresenta elementos aptos a gerar dúvida relevante acerca da validade das contratações, inclusive certidão de curatela e documento pessoal indicando que não assina.

O banco, embora intimado para especificar provas, não requer a realização de perícia grafotécnica e opta pelo julgamento antecipado da lide, deixando de produzir prova suficiente da autenticidade dos instrumentos contratuais.

A mera demonstração de transferência bancária referente a apenas um dos contratos não comprova a efetiva contratação pela autora nem afasta a alegação de fraude.

A nulidade dos contratos e a restituição dos valores descontados indevidamente devem ser mantidas diante da ausência de comprovação válida das contratações.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente atingem verba alimentar e configuram dano moral indenizável.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem excede os parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal em casos semelhantes, revelando-se adequada a sua redução para R$ 5.000,00, sem prejuízo das funções compensatória e pedagógica da indenização.

O pedido de compensação de valores é rejeitado porque os extratos apresentados não comprovam o depósito dos valores discutidos na demanda nem guardam correspondência com o período dos contratos impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A impugnação específica da assinatura constante de contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade por perícia grafotécnica ou outro meio legalmente admitido.

A ausência de produção de prova apta a demonstrar a autenticidade do contrato impugnado autoriza a declaração de nulidade da contratação e a restituição dos valores descontados indevidamente.

O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação em demandas que discutem alegada contratação bancária fraudulenta.

Descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando fixada em valor superior aos parâmetros adotados em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, II, 429, II, e 487, I; CDC, art. 14; Código Civil, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061 — “Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade da assinatura, por meio de perícia grafotécnica ou outro meio de prova legalmente admitido”.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por TEREZA LISBOA CORREA, representada por sua filha LARISSE SALES LISBOA DA SILVA FREIRE, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para: a) declarar nulo os contratos de empréstimos nº 340412690-0 e n° 818124799; b) condenar o réu, a título de indenização por danos materiais: b.1) a restituir na forma simples à parte autora os valores descontados de fevereiro/2021 a 31 de março/2021, assim como em dobro os valores descontados a partir de março/2021 até a data do efetivo cancelamento/suspensão dos descontos relacionados ao contrato de empréstimo nº 340412690-0, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde a data do início do desconto (fevereiro/2021), e juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24, e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar do evento danoso, correspondente ao início da inclusão dos descontos indevidos (fevereiro/2021). Porém, determino que seja abatido do valor da condenação, a quantia de R$ 2.111,37 (dois mil, cento e onze reais e trinta e sete centavos) depositada na conta bancária da parte autora, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, desde a data do depósito; b.2) a restituir em dobro à parte autora os valores descontados nos meses de outubro/2021, até a data do efetivo cancelamento/suspensão dos descontos relacionados ao contrato de empréstimo nº 818124799, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde a data do início do desconto (outubro/2021), e juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24, e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar do evento danoso, correspondente ao início da inclusão dos descontos indevidos (outubro/2021); c) condenar o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo IPCA, a partir desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24, e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar da citação.”

Irresignado, o banco interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça e a ausência de interesse de agir. No mérito, defende a regularidade das contratações impugnadas, a validade dos instrumentos contratuais celebrados por pessoa analfabeta mediante assinatura a rogo e subscrição por testemunhas, a comprovação do depósito dos valores contratados, a inexistência de falha na prestação do serviço, a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, requerendo a reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID 29882566.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público este opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.(ID 35160132)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de junho de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2
.
Razões recursais.

As preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ausência de interesse de agir não merecem acolhimento.

A gratuidade judiciária foi deferida à autora com base na documentação acostada aos autos, inexistindo prova capaz de infirmar a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração apresentada. Ademais, a insurgência recursal limita-se a alegações genéricas, desacompanhadas de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira apta a afastar o benefício.

Igualmente não prospera a alegação de ausência de interesse de agir. O acesso ao Poder Judiciário constitui garantia constitucional assegurada pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não sendo exigível o prévio exaurimento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda, especialmente em controvérsias envolvendo alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

No mérito, assiste parcial razão à instituição financeira apelante.

A controvérsia cinge-se à validade dos contratos de empréstimo consignado nº 340412690-0 e nº 818124799, impugnados pela autora sob o argumento de que jamais realizou as contratações.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se ao caso o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a instituição financeira objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. Além disso, uma vez impugnada a contratação, compete ao fornecedor demonstrar a regularidade do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Embora o banco tenha acostado aos autos cópia do instrumento contratual supostamente firmado entre as partes (ID 29882526, ID 29882527), verifica-se que a autora, em sede de réplica (ID 29882539), sustentou não ter firmado os instrumentos contratuais e trouxe aos autos documentação apta a suscitar fundada dúvida acerca da higidez das avenças, inclusive certidão de curatela (ID 29882459) e documento pessoal demonstrando que a requerente não assina (ID 29882453), circunstância que reforça a necessidade de demonstração robusta da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos.

Diante da impugnação específica da assinatura, incumbia à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato apresentado, nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1061, segundo a qual:

“Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade da assinatura, por meio de perícia grafotécnica ou outro meio de prova legalmente admitido.”

Todavia, apesar de intimado para especificação de provas, o banco recorrente deixou de requerer a realização de perícia grafotécnica, limitando-se a pugnar pelo julgamento antecipado da lide (ID 29882544), assumindo o risco decorrente da ausência de produção probatória apta a demonstrar a autenticidade do documento.

Também não socorre o apelante a alegação de que houve depósito dos valores contratados. Conforme consignado na sentença, apenas em relação a um dos contratos foi apresentada documentação indicativa de transferência bancária, circunstância que, por si só, não possui o condão de comprovar a efetiva contratação pela autora, sobretudo diante da alegação de fraude e da inexistência de demonstração inequívoca de que os valores foram livremente recebidos e utilizados pela demandante.

Dessa forma, deve ser mantida a declaração de nulidade dos contratos impugnados, bem como a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, nos exatos termos definidos pelo Juízo de origem.

No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de exclusão da condenação.Os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente extrapolam os meros dissabores do cotidiano e atingem verba de natureza alimentar indispensável à subsistência da consumidora.

Todavia, assiste parcial razão ao apelante quanto ao quantum indenizatório.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta, a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas.

Nesse contexto, verifica-se que a quantia de R$ 10.000,00 fixada na origem mostra-se superior aos valores usualmente arbitrados por este Tribunal em demandas envolvendo descontos indevidos decorrentes de contratação bancária fraudulenta. Assim, sem afastar o caráter compensatório e pedagógico da condenação, revela-se mais adequada a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o abalo experimentado pela autora e desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira.

Em relação ao pedido de compensação de valores entendo que este não merece acolhimento, isto porque os extratos juntados no ID 29882531 não demonstram o depósito dos valores questionados na lide e nem se referem ao mesmo período dos contratos trazidos aos autos.

3.
Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/06/2026